Tribunal: STJ
Processo: 0809585-90.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207623 - PE(2025/0126007-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAIO BERNASCONI BRAGA
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO
AO
§ 2o, IV, DO CPP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
ART. 315,
E
NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS SIGILOSOS
356/STF.
QUE
EMBASARAM
TRANSFERÊNCIA
AO
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
REVISÃO
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
. REGULARIDADE DO ITER LEGAL DA
SÚMULA 7/STJ
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
LEI N. 11.671/2008
ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegada negativa de vigência ao
§ 2o, IV, do CPP não foi
art. 315,
prequestionada pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento
da matéria em sede especial, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A pretensão de reconhecimento de direito de acesso, pela defesa, a
elementos informativos sigilosos que embasaram a transferência ao
Sistema Penitenciário Federal demanda o reexame do teor, da origem,
da classificação e da extensão do sigilo, bem como da suficiência dos
elementos decisórios, providências vedadas pelo enunciado da
. Julgado: AgInt no
, relator
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.371.208/PB
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023.
3. O acórdão regional destacou a observância do
legal da
iter
, inclusive a autorização emergencial pelo Juiz
Lei n. 11.671/2008
Federal Corregedor, não se verificando violação literal de lei federal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 901e2072-bf4a-4e10-96d2-42f84d9c4ff0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 901e2072-bf4a-4e10-96d2-42f84d9c4ff0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207623 - PE(2025/0126007-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAIO BERNASCONI BRAGA
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO
AO
§ 2o, IV, DO CPP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
ART. 315,
E
NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS SIGILOSOS
356/STF.
QUE
EMBASARAM
TRANSFERÊNCIA
AO
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
REVISÃO
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
. REGULARIDADE DO ITER LEGAL DA
SÚMULA 7/STJ
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
LEI N. 11.671/2008
ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegada negativa de vigência ao
§ 2o, IV, do CPP não foi
art. 315,
prequestionada pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento
da matéria em sede especial, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A pretensão de reconhecimento de direito de acesso, pela defesa, a
elementos informativos sigilosos que embasaram a transferência ao
Sistema Penitenciário Federal demanda o reexame do teor, da origem,
da classificação e da extensão do sigilo, bem como da suficiência dos
elementos decisórios, providências vedadas pelo enunciado da
. Julgado: AgInt no
, relator
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.371.208/PB
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023.
3. O acórdão regional destacou a observância do
legal da
iter
, inclusive a autorização emergencial pelo Juiz
Lei n. 11.671/2008
Federal Corregedor, não se verificando violação literal de lei federal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO BERNASCONI BRAGA
contra decisão que, em recurso especial, não conheceu da alegada negativa de vigência ao
§ 2o, IV, do Código de Processo Penal, por ausência de prequestionamento, e,
art. 315,
na parte conhecida, negou-lhe provimento quanto às teses de usurpação de competência e
de negativa de acesso da defesa a documentos sigilosos relativos à transferência ao
Sistema Penitenciário Federal (e-STJ fls.
).
1697/1700
Documento eletrônico VDA56269508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6d586a08-5971-4c4e-ad5a-de3ea73e484b

Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta equívoco no
enquadramento jurídico da controvérsia, afirmando que a matéria relativa ao acesso
defensivo a elementos informativos sigilosos é questão estritamente normativa e não
demanda revolvimento fático-probatório (e-STJ fls.
).
1707/1711
Aduz que não pretende rediscutir a existência de plano de resgate nem o
conteúdo dos documentos, mas apenas o modelo decisório que, ao negar acesso,
inviabilizou o contraditório e a ampla defesa (e-STJ fls.
).
1708/1711
Assevera que a decisão agravada reconheceu a tensão normativa entre
prerrogativas da advocacia e razões de segurança, mas, ao final, aplicou indevidamente a
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
1709/1711
Requer o afastamento do óbice da
e a reconsideração da
Súmula 7/STJ
decisão (e-STJ fl. 1711). Pugna, subsidiariamente, pela submissão da controvérsia ao
órgão colegiado e pelo reconhecimento do direito de acesso aos elementos informativos,
ao menos sob regime controlado ou contraditório diferido (e-STJ fl. 1712). Pleiteia,
alternativamente, a determinação de formalização mínima, concreta e controlável dos
fundamentos utilizados como suporte decisório, para viabilizar o exercício efetivo do
contraditório e o controle jurisdicional da medida (e-STJ fl. 1712).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada enfrentou, com precisão, a controvérsia posta no recurso
especial, reconhecendo, de um lado, a ausência de prequestionamento específico quanto
ao
§ 2o, IV, do Código de Processo Penal, e, de outro, a inviabilidade, na via
art. 315,
especial, de reformar a conclusão do Tribunal de origem acerca do acesso da defesa a
elementos informativos sigilosos que embasaram a transferência do agravante ao Sistema
Penitenciário Federal, porquanto a pretensão demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório (e-STJ fls.
).
1697/1700
No ponto, o acórdão regional assentou que “o Parecer do DEPEN, favorável a
inclusão do custodiado no Sistema Penitenciário Federal, é suficiente para
consubstanciar a decisão judicial” e que “os elementos de segurança pública, que
lastreiam a informação, não devem ser fornecidos ao custodiado”, registrando, ainda, que
“todos os documentos citados na decisão judicial [...] estão acessíveis à Defesa” (e-STJ
fls.
;
). A decisão também destacou o
legal da transferência,
1475/1475 1493/1494
iter
Documento eletrônico VDA56269508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6d586a08-5971-4c4e-ad5a-de3ea73e484b

com base nos arts. 4o e 5o, § 6o, da
, inclusive a autorização
Lei n. 11.671/2008
emergencial do Juiz Federal Corregedor do Presídio Federal de Campo
(e-
Grande/MS
STJ fls.
;
), o que afasta alegação de violação literal de lei federal.
1476/1477 1493/1494
No agravo, o agravante aduz equívoco de enquadramento jurídico,
sustentando que a matéria relativa ao acesso defensivo a elementos informativos
sigilosos seria questão estritamente normativa, prescindindo do revolvimento probatório.
Argumenta que não pretende rediscutir a existência de plano de resgate nem o conteúdo
de documentos, mas apenas a legitimidade do modelo decisório que negou acesso e
inviabilizou o contraditório (e-STJ fls.
). Pede o afastamento do óbice da
1707/1711
e a reconsideração da decisão, ou a submissão da controvérsia ao
Súmula 7/STJ
colegiado, com o reconhecimento do direito de acesso, ainda que controlado ou diferido,
ou, alternativamente, a determinação de formalização mínima, concreta e controlável dos
fundamentos utilizados (e-STJ fls.
).
1711/1712
A irresignação não procede. A conclusão do Tribunal de origem, adotada na
decisão agravada, assentou, a partir do conteúdo dos autos, duas premissas fáticas
essenciais: a suficiência do parecer técnico do DEPEN para consubstanciar a medida
excepcional e a necessidade de preservar, sob sigilo, elementos sensíveis ligados à
segurança pública, evitando sua instrumentalização para novas empreitadas ilícitas. A
revisão dessas premissas, para impor o acesso na via especial, pressupõe,
inevitavelmente, o reexame do teor, da origem e da classificação das informações, da
extensão do sigilo, do grau de risco apontado e da própria suficiência dos elementos
decisórios, providências que, por sua natureza, demandam revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado pelo enunciado da
. Com efeito, a decisão agravada foi
Súmula 7/STJ
explícita ao registrar que a reforma pretendida “pressupõe revolvimento do conjunto
fático-probatório — inclusive quanto ao teor, à origem e à classificação das
informações” (e-STJ fl. 1700).
De outro lado, conforme orientação consolidada, a impugnação da
reclama estrutura argumentativa específica, demonstrando, com cotejo
Súmula 7/STJ
entre as premissas fáticas firmadas na origem e a tese jurídica deduzida, a desnecessidade
de alterar o quadro de fato para o exame da insurgência. “A impugnação da Súmula 7 do
STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar [...] em demonstrar efetivamente que a
referida Súmula não se aplica ao caso concreto [...]” (AgInt no
,
AREsp n. 2.371.208/PB
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de
. No
20/12/2023)
agravo, contudo, o agravante limita-se a afirmar, em termos genéricos, tratar-se de tema
Documento eletrônico VDA56269508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6d586a08-5971-4c4e-ad5a-de3ea73e484b

“estritamente jurídico”, sem evidenciar, de modo concreto, como seria possível decidir
sobre o acesso ou sobre a “formalização mínima” dos fundamentos sem penetrar nas
questões fáticas relativas à natureza, origem, classificação e riscos associados às
informações sigilosas já valoradas pelas instâncias ordinárias.
Também não prospera a postulação subsidiária de reconhecimento do direito
de acesso “sob regime controlado ou contraditório diferido”, ou, alternativamente, de
determinação de “formalização mínima” dos fundamentos utilizados. Tais pedidos, além
de dependentes das mesmas premissas fáticas já fixadas na origem, não se amoldam ao
âmbito cognitivo do recurso especial que foi decidido, de modo que sua acolhida
presumiria a revisão da valoração empreendida pelo Tribunal local, o que não se
compatibiliza com os limites da instância especial.
Por fim, permanece hígido o fundamento não conhecido na decisão agravada,
relativo ao
§ 2o, IV, do CPP, por ausência de prequestionamento, como
art. 315,
expressamente consignado com suporte nas Súmulas 282 e
(e-STJ fls.
356/STF
). O agravante, ao delimitar sua insurgência ao capítulo sobre acesso a
1697/1698
elementos sigilosos (e-STJ fls.
), não trouxe argumento capaz de infirmar esse
1707/1711
óbice, o que reforça a manutenção integral da decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56269508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6d586a08-5971-4c4e-ad5a-de3ea73e484b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.207.623 / PE
Número Registro: 2025/0126007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08095859020234058300 08215111020194058300 8095859020234058300 8215111020194058300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO BERNASCONI BRAGA
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA
DE PRESO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO BERNASCONI BRAGA
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56492942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: a49a7014-fa5f-44df-8542-ffbe5fea51a8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: a49a7014-fa5f-44df-8542-ffbe5fea51a8